Tribunal: TJES
Processo: 5020221-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020221-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES e outros

COATOR: Vara de Execução Penal de Vila Velha

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal. Execução Penal. Habeas Corpus. Alegação de constrangimento ilegal por demora na apreciação de pedido de progressão ao regime aberto. Ausência de omissão judicial. Existência de regressão cautelar ativa e pendências executórias. Necessidade de regularização da guia/cálculo de pena e manifestação do Ministério Público. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Ederson Rodrigues de Souza, apontando suposta ilegalidade decorrente da demora na apreciação do pedido de progressão ao regime aberto nos autos da execução penal n.º 0004877-35.2007.8.08.0035, em trâmite na Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Regime Semiaberto. A impetrante sustenta o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo, destacando o exíguo saldo remanescente da pena e o tempo decorrido sem decisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na análise do pedido de progressão configura constrangimento ilegal por omissão do juízo da execução; e (ii) saber se, diante do histórico executório e da existência de regressão cautelar ativa, é possível reconhecer, pela via estreita do habeas corpus, o direito à progressão ao regime aberto.

III. Razões de decidir

3. Consta do atestado de pena que o paciente cumpre 11 anos de reclusão, em regime semiaberto ativo, com nova prisão definitiva em 25/12/2024, tendo sido apurado saldo remanescente reduzido, com término previsto para 22/01/2026, circunstância que, por si só, não autoriza a concessão automática de benefício.

4. Verifica-se a existência de regressão cautelar ativa, o que suspende a fruição de benefícios executórios até decisão definitiva acerca de eventual falta grave, tornando inviável o reconhecimento imediato do direito pleiteado.

5. Não se evidencia inércia judicial, pois foram determinadas diligências necessárias à regularização do feito, diante da inexistência de guia de execução atualizada no BNMP, com expedição de providências para atualização do cálculo de pena e remessa ao Ministério Público, em observância ao devido processo legal executório.

6. A ausência de comprovação inequívoca do preenchimento dos requisitos, somada ao registro de interrupção prolongada no cumprimento da pena, impede o reconhecimento de ilegalidade flagrante ou teratologia, não se prestando o habeas corpus a substituir a análise própria do juízo da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese: Não configura constrangimento ilegal a demora na apreciação de pedido de progressão quando o juízo da execução adota providências indispensáveis à regularização da execução penal e há registro de regressão cautelar ativa e pendências executórias que impedem a aferição imediata dos requisitos para o benefício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Ederson Rodrigues de Souza
, alegando constrangimento ilegal decorrente da demora na apreciação do pedido de progressão ao regime aberto, formulado nos autos da execução penal n.º 0004877-35.2007.8.08.0035, em trâmite na Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Regime Semiaberto.

Requer a concessão da ordem, com fulcro na alegada omissão judicial e no suposto cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos, destacando-se o exíguo saldo remanescente da pena e o lapso temporal já decorrido.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020221-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES
PACIENTE: EDERSON RODRIGUES PEREIRA PACHECO

COATOR: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A
Advogado do(a) PACIENTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A

VOTO

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Ederson Rodrigues de Souza
, alegando constrangimento ilegal decorrente da demora na apreciação do pedido de progressão ao regime aberto, formulado nos autos da execução penal n.º 0004877-35.2007.8.08.0035, em trâmite na Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Regime Semiaberto.

Requer a impetrante, a concessão da ordem, com fulcro na alegada omissão judicial e no suposto cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos, destacando-se o exíguo saldo remanescente da pena e o lapso temporal já decorrido.

Não assiste razão à impetrante.

Conforme Atestado de Pena acostado aos autos, datado de 24 de novembro de 2025, o paciente cumpre pena de 11 anos de reclusão, encontrando-se atualmente no regime semiaberto ativo, tendo sido registrada nova prisão definitiva em 25 de dezembro de 2024.

Consta ainda que, até a data da expedição do referido documento, havia cumprido 10 anos, 10 meses e 1 dia de pena, restando-lhe 1 mês e 29 dias para o término da sanção penal, previsto para 22 de janeiro de 2026.

Entretanto, a análise do pedido de concessão da ordem não pode prescindir da consideração do histórico executório do paciente e das circunstâncias que envolvem a sua situação prisional.

Conforme salientado pela autoridade coatora em resposta às informações solicitadas por este Relator, há registro de regressão cautelar ativa no sistema, o que por si só já impõe a suspensão dos benefícios da execução até que seja proferida decisão definitiva sobre eventual falta grave.

Esclareceu-se, ainda, que o paciente ingressou no sistema prisional em 02 de janeiro de 2020, por força de prisão em flagrante, sendo posto em liberdade em 22 de janeiro de 2020, em virtude de alvará relacionado à ação penal n.º 0000059-28.2020.8.08.0021.

Posteriormente, foi novamente recolhido em 25 de dezembro de 2024, dando início ao atual ciclo de cumprimento.

Ademais, conforme consta das informações prestadas pela magistrada de origem, o sistema BNMP não apresentava guia de execução atualizada, fato que levou à expedição de diligências imprescindíveis para regularização do feito, incluindo a atualização do cálculo da pena e remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação, em cumprimento ao devido processo legal executório.

Tais medidas foram formalizadas em despacho datado de 30 de outubro de 2025, e não se revelam omissivas ou protelatórias, mas sim compatíveis com o poder de direção da execução penal.

Com efeito, ao se analisar o mérito da impetração sob a ótica do princípio da legalidade estrita que rege a execução penal, verifica-se que não há comprovação inequívoca do cumprimento dos requisitos para a progressão, sobretudo diante da ausência de decisão definitiva sobre eventual regressão disciplinar e da interrupção prolongada no cumprimento da pena, registrada como superior a 12 anos, nos termos do próprio atestado de pena: “Total Interrupções: 12a9m12d” (ID 17172794).

A alegação da impetrante, no sentido de que o paciente encontra-se próximo da extinção da pena, embora numericamente correta, não elide a necessidade de aferição da regularidade do cumprimento da pena em sua integralidade, considerando-se os marcos legais e os incidentes executórios pendentes.

O cumprimento de tempo de pena não pode ser isoladamente considerado para a concessão de progressão, sobretudo em face da existência de eventual falta grave, regressão cautelar ou novo título judicial, como indicado pela autoridade coatora.

Dessa forma, não se evidencia, na hipótese, ilegalidade flagrante ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício.

Pelo contrário, diante das informações oficiais constantes nos autos, a atuação da autoridade apontada como coatora revela-se diligente e escorada nos trâmites processuais próprios da execução penal, inexistindo omissão passível de correção por via de habeas corpus.

A análise do mérito do pedido de progressão deve aguardar a conclusão das providências já determinadas e, se o caso, eventual manifestação do juízo competente sobre a regressão cautelar e os demais aspectos do título executivo.

Ante o exposto,
denego a ordem
de habeas corpus.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.